Tribunal: TJES
Processo: 0015003-51.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ADESÃO A POLO INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES – REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO E BENFEITORIAS –
PRAZO DE 10 ANOS –
ANTERIOR CESSÃO DE USO GRATUITO DA ÁREA NA QUAL FOI IMPLANTANDO O POLO – CONCESSÃO PELA UNIÃO FEDERAL AO MUNICÍPIO – PRAZO E CONDIÇÕES DIVERSAS – DESCONHECIMENTO DA APELANTE –
DESOCUPAÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA LACRADA PELA UNIÃO –
OBJETO IMPOSSÍVEL – ART. 1
66
, II, DO CCB –
NULIDADE PATENTE – BOA-FÉ DA APELANTE DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DOS APELADOS EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

1.

A questão em apreço visa aferir a responsabilidade dos apelados pelos danos
materiais e morais
que a apelante alega ter sofrido ao criarem
um
Polo Industrial
de Confecções
e permitir
em
que a
mesma

utilizasse a área cedida para suas instalações, mesmo cientes das exigências contratuais diversas e específicas estabelecidas pela União Federal
em avença distinta e anterior
.

2.
A
ntes da formalização do
Termo de Adesão
formalizado com o Sindicato apelado
para a utilização d
a
área de 1.096m2,
parte da área total na
qual veio a ser implantado um Polo Industrial no ramo de confecções, pelo prazo de 10 anos,
já existia o
Contrato de Cessão de Uso Gratuito firmado entre o Município recorrido e a União Federal, por meio do qual esta estabeleceu o direito de uso
do ente
municipal sobre a área
em questão desde que fossem im
plantad
as
, naquela área, oficinas comunitárias voltada
s
ao ensino profissionalizante de primeiro grau e outras atividades de interesse da comunidade.

3.
No caso em tela, tornou-se fato incontroverso que a área descrita nos autos, na qual foi estabelecido o Polo de Confecções e situada a sede da empresa apelante, não poderia sequer ter sido cedida ao Sindicato apelado
pelo Município
, quanto mais ser objeto de instalação de um polo industrial, de modo que é patente a sua nulidade, na forma do art. 166, II do CCB.
Tal registro é
necessário,
embora não
s
e pretenda a declaração de nulidade da
a
vença firmada entre as partes,
para demonstrar que a ora apelante,
apesar de
te
r
aderido a uma avença nula desde o seu nascimento, o fez de boa-fé,
consoante preceitua
m
o
s
art.
113 e incisos, e
422,
todos
do CCB,
uma vez que
não somente desconhecia a impossibilidade de seu objeto, como também aderiu ao mesmo e investiu capital no empreendimento com a promessa de que a sua permanência se daria por 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual prazo.

4.
É
possível concluir que a ora apelante teve o seu espaço lacrado pela GRPU, em 09/09/2008, em razão de não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto
pela União Federal para as empresas ocupantes da área irregularmente cedida pelos apelados
.
Embora se desconheça a causa de a apelante não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto, é certo que esta a ocupou até o momento em que foi lacrada pela GRPU, em 09/09/2008,
conforme propriamente atestou o perito do juízo, ao afirmar que
“Quando a GRPU lacrou o Box da Requerente, as atividades da mesma não haviam sido encerradas. Existindo uma relação entre a saída da requerente do polo de confecções, uma vez que a GRPU lacrou o Box da mesma, impedindo-a de realizar as suas devidas obrigações”
.

5.
A
o pactuar com o Sindicato apela
do
a adesão ao Polo Industrial de Confecções a ora recorrente não foi cientificada ou mesmo informada que a área pertencia à União Federal, fato do qual,
ao contrário,
estava ciente o Sindicato quando obteve, do Município recorrido, a permissão de uso gratuito da área em questão.

6.
Em que pese a recorrente ter afirmado em sua peça recursal que não se desincumbiu de comprovar os lucros cessantes decorrentes da desocupação forçada da área em que estava situada, por outro lado, rest
ou
demonstrado e, inclusive atestado pela prova pericial
produzida nos autos
,
que a
apelante
utilizou capital próprio para aderir ao citado Polo de Confecções e investiu o total de R$ 97.105,46 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos).

7.
Nos termos da avença firmada para a implantação do Polo de Confecções, o investimento realizado pela ora apelante, na data de 29/03/2004, abrangeria
a

sua permanência na área em debate pelo
prazo de 10 (dez) anos,
prorrogáveis por mais 10 (dez) anos,
contados da sua assinatura
da adesão. Entretanto, conforme demonstrado, a sua permanência foi cessada quando a GRPU lacrou o seu Box de funcionamento, na data de 09/09/2008, ou seja, em menos da metade do tempo correspondente ao investimento realizado.

8.
Assim, considerando que a ora apelante deveria permanecer na área desocupada até 29/03/2014 e, no entanto, foi forçada a desocupá-la em 09/09/2008, devem os apelados ressarci-la pelo montante investido no período referente a 10/09/2008 a 29/03/2014, prazo final da adesão ao polo de confecções,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

9.

Quanto a pretensão de ver os apelantes condenados ao pagamento de danos morais, a
despeito de doutrina e jurisprudência aceitarem, em tese, a
sua
configuração em
relação à
s pessoas jurídicas, no caso em comento
a ora apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrá-lo,
sendo
é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.
N
o caso em apreço não rest
ou
demonstrad
o

que
a repercussão do encerramento das atividades
da ora apelante
em razão
dos eventos narrados nos autos
tenha causado prejuízo à
sua
imagem perante os seus clientes ou a sociedade, o que justificaria a indenização pleiteada.

10.
Recurso parcialmente provido. Sucumbência redimensionada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015003-51.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICEBERG CONFECCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ADESÃO A POLO INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES – REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO E BENFEITORIAS –
PRAZO DE 10 ANOS –
ANTERIOR CESSÃO DE USO GRATUITO DA ÁREA NA QUAL FOI IMPLANTANDO O POLO – CONCESSÃO PELA UNIÃO FEDERAL AO MUNICÍPIO – PRAZO E CONDIÇÕES DIVERSAS – DESCONHECIMENTO DA APELANTE –
DESOCUPAÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA LACRADA PELA UNIÃO –
OBJETO IMPOSSÍVEL – ART. 1
66
, II, DO CCB –
NULIDADE PATENTE – BOA-FÉ DA APELANTE DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DOS APELADOS EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

1.

A questão em apreço visa aferir a responsabilidade dos apelados pelos danos
materiais e morais
que a apelante alega ter sofrido ao criarem
um
Polo Industrial
de Confecções
e permitir
em
que a
mesma

utilizasse a área cedida para suas instalações, mesmo cientes das exigências contratuais diversas e específicas estabelecidas pela União Federal
em avença distinta e anterior
.

2.
A
ntes da formalização do
Termo de Adesão
firmado com o Sindicato apelado
para a utilização d
a
área de 1.096m2,
parte da área total na
qual veio a ser implantado um Polo Industrial no ramo de confecções pelo prazo de 10 anos,
já existia o
Contrato de Cessão de Uso Gratuito firmado entre o Município recorrido e a União Federal, por meio do qual esta estabeleceu o direito de uso
do ente
municipal sobre a área
em questão desde que fossem im
plantad
as
, naquela área, oficinas comunitárias voltada
s
ao ensino profissionalizante de primeiro grau e outras atividades de interesse da comunidade.

3.
No caso em tela, tornou-se fato incontroverso que a área descrita nos autos, na qual foi estabelecido o Polo de Confecções e situada a sede da empresa apelante, não poderia sequer ter sido cedida ao Sindicato apelado
pelo Município
, quanto mais ser objeto de instalação de um polo industrial, de modo que é patente a sua nulidade, na forma do art. 166, II do CCB.
Tal registro é
necessário,
embora não
s
e pretenda a declaração de nulidade da
a
vença firmada entre as partes,
para demonstrar que a ora apelante,
apesar de
te
r
aderido a uma avença nula desde o seu nascimento, o fez de boa-fé,
consoante preceitua
m
o
s
art.
113 e incisos, e
422,
todos
do CCB,
uma vez que
não somente desconhecia a impossibilidade de seu objeto, como também aderiu ao mesmo e investiu capital no empreendimento com a promessa de que a sua permanência se daria por 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual prazo.

4.
É
possível concluir que a ora apelante teve o seu espaço lacrado pela GRPU, em 09/09/2008, em razão de não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto
pela União Federal para as empresas ocupantes da área irregularmente cedida pelos apelados
.
Embora se desconheça a causa de a apelante não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto, é certo que esta a ocupou até o momento em que foi lacrada pela GRPU, em 09/09/2008,
conforme propriamente atestou o perito do juízo, ao afirmar que
“Quando a GRPU lacrou o Box da Requerente, as atividades da mesma não haviam sido encerradas. Existindo uma relação entre a saída da requerente do polo de confecções, uma vez que a GRPU lacrou o Box da mesma, impedindo-a de realizar as suas devidas obrigações”
.

5.
A
o pactuar com o Sindicato apela
do
a adesão ao Polo Industrial de Confecções a ora recorrente não foi cientificada ou mesmo informada que a área pertencia à União Federal, fato do qual,
ao contrário,
estava ciente o Sindicato quando obteve, do Município recorrido, a permissão de uso gratuito da área em questão.

6.
Em que pese a recorrente ter afirmado em sua peça recursal que não se desincumbiu de comprovar os lucros cessantes decorrentes da desocupação forçada da área em que estava situada, por outro lado, rest
ou
demonstrado e, inclusive atestado pela prova pericial
produzida nos autos
,
que a
apelante
utilizou capital próprio para aderir ao citado Polo de Confecções e investiu o total de R$ 97.105,46 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos).

7.
Nos termos da avença firmada para a implantação do Polo de Confecções, o investimento realizado pela ora apelante, na data de 29/03/2004, abrangeria
a

sua permanência na área em debate pelo
prazo de 10 (dez) anos,
prorrogáveis por mais 10 (dez) anos,
contados da sua assinatura
da adesão. Entretanto, conforme demonstrado, a sua permanência foi cessada quando a GRPU lacrou o seu Box de funcionamento, na data de 09/09/2008, ou seja, em menos da metade do tempo correspondente ao investimento realizado.

8.
Assim, considerando que a ora apelante deveria permanecer na área desocupada até 29/03/2014 e, no entanto, foi forçada a desocupá-la em 09/09/2008, devem os apelados ressarci-la pelo montante investido no período referente a 10/09/2008 a 29/03/2014, prazo final da adesão ao polo de confecções,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

9.

Quanto a pretensão de ver os apelantes condenados ao pagamento de danos morais, a
despeito de doutrina e jurisprudência aceitarem, em tese, a
sua
configuração em
relação à
s pessoas jurídicas, no caso em comento
a ora apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrá-lo,
sendo
é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.
N
o caso em apreço não rest
ou
demonstrad
o

que
a repercussão do encerramento das atividades
da ora apelante
em razão
dos eventos narrados nos autos
tenha causado prejuízo à
sua
imagem perante os seus clientes ou a sociedade, o que justificaria a indenização pleiteada.

10.
Recurso parcialmente provido. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pela
ção
interpost
o
por
ICEBERG CONFECÇÕES LTDA. ME,
contra a sentença
de fls.
683/685

integrada pela decisão ID 7140035
, proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos Meio Ambiente
e Saúde
de
Cachoeiro do Itapemirim
,
que, na
A
ção
de Reparação de
Danos

ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM e do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SINCONSUL
,
julgou
im
procedente
s

a
s
pretens
ões
autora
is
. Nesses termos, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o
proveito econômico obtido pelos ora apelados, observada, entretanto, gratuidade da justiça concedida à apelante.

Irresignad
a
,
a ora apelante alega

em suas razões ID 7140039,
em síntese, que:
(a)

a prova pericial produzida nos autos
deixa claro que as
suas
atividades s
omente
foram encerradas no local quando o
seu
BOX foi lacrado pela GRPU, por culpa exclusiva d
os

r
ecorrid
os;

(b)

d
iferente de eventual e momentânea paralisação das atividades, o encerramento
destas
com o lacre do BOX é o nexo de causalidade entre o fato e o dano, que é a perda de todo o investimento feito no local
;
(c)
a ilegalidade praticada
pelos recorridos
deu causa ao dano sofrido, ou seja, a culpa pelo lacre do
seu
BOX é
dos apelados,
como amplamente demonstram as provas dos autos, bem como reconhecido na
s
entença;
(d)

a
inda que se admita a inexistência de provas quanto aos lucros cessantes, restou cabalmente comprovado os danos emergentes sofridos e é exatamente neste ponto que a
s
entença deve ser modificada por este Tribunal;
(e)

r
estou, portanto, comprovado o investimento inicial total de R$ 97.105,46 (noventa e sete mil e cento e cinco reais e quarenta e seis centavos), que deve
ser ressarcido e
acrescid
o
de juros e correção monetária;
(f)

o
dano moral neste caso
se configura

in re ipsa
, independe de prova, pois é presumido.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e tendo em vista que a apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Apenas para situar os eminentes pares, faço um breve relato dos fatos subjacentes à presente demanda.

Consta dos autos
que o Município
de Cachoeiro do Itapemirim, ora
apelado, celebrou contrato de Permissão de Uso Gratuito com o Sindicato recorrido
(fls. 39/43)

em
imóvel cedido pela União Federal
e
situad
o
no local conhecido como Armazéns do IBC
(fls. 35/37)
.

Por sua vez, atraída pelos incentivos estabelecidos no contrato firmado entre o Município e o Sindicato, ora apelados,
a
recorrente
firmou, no ano de 2004, com o Sindicato
recorrido
, um Termo de Adesão para a utilização d
a
área de 1.096m2,
cedida pela União,
no qual veio a ser implantado um Polo Industrial, no ramo de confecções, pelo prazo de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos
(fls. 45/46)
.

Para tanto, a ora apelante obrigou-se a pagar o valor de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais)
e, ainda, implementar diversas benfeitorias na área, tais como iluminação, refeitório, escritório, paredes divisórias, banheiros, etc,
cujo
investimento
atingiu o montante de R$ 62.493,44 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Consta que somente no ano de 2008 obteve ciência da existência do Contrato de Cessão de Uso Gratuito firmado entre o Município recorrido e a União Federal, por meio do qual esta estabeleceu o direito de uso do ente municipal sobre a área na qual foi implantado o Polo Industrial (fl. 146).

Destarte, não obstante a implantação do Polo, caberia ao Município apelado, em contrapartida à cessão por parte da União Federal, ter implantado, naquela área, oficinas comunitárias voltadas ao ensino profissionalizante de primeiro grau e outras atividades de interesse da comunidade.

O Termo de Cessão entre a União eu Município de Cachoeiro previa o prazo máximo de 02 anos e, ainda, finalidade previamente determinada pela cedente, que, além das já citadas, incluía outras determinações, como a construção de um Galpão para a Polícia Federal e a sede da Delegacia Federal da Agricultura – DFA/ES.

Vencido o prazo da referida Cessão, a Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU) notificou o Sindicato apelado para a desocupação da área, que, de sua parte, iniciou tratativas com a GRPU sem, contudo, comunicar a situação à apelante e aos demais comerciantes instalados na área referida (fl. 146).

Em reunião realizada em 05/08/2008, entre o Ministério Público, o Sinconsul e a GRPU, sem a participação da apelante e dos demais comerciantes, deliberou-se pela assinatura de um contrato de locação entre as empresas instaladas no Polo Comercial e a União Federal, por meio do qual seria pago, a título de aluguel, o valor mensal de R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos) por metro quadrado, com vistas a regularizar, ainda que provisoriamente, o uso da área (fl. 146).

As empresas foram notificadas para se manifestarem até o dia 22/08/2008 quanto ao interesse em celebrar o contrato de locação e caso não houvesse manifestação na data aprazada, as empresas teriam até o dia 09/09/2008 para desocupação da área, sob pena de terem o espaço lacrado.

Aduz a apelante que, embora tenha enviado a documentação no prazo previsto, teve a área em que funcionava lacrada e a situação do imóvel indefinida até a data do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

A questão em apreço visa aferir a responsabilidade dos apelados pelos danos materiais e morais que a apelante alega ter sofrido ao criarem o Polo Industrial e permitirem que a mesma utilizasse a área cedida para suas instalações, mesmo cientes das exigências contratuais diversas e específicas estabelecidas pela União Federal em avença distinta e anterior.

Conforme se verifica dos autos, de fato, antes da formalização do Termo de Adesão para a utilização da área de 1.096m2
,
parte da área total na
qual veio a ser implantado um Polo Industrial
no ramo de confecções, pelo prazo de 10 anos, já existia o Contrato de Cessão de Uso Gratuito firmado entre o Município recorrido e a União Federal, por meio do qual esta estabeleceu o direito de uso do ente municipal sobre a área em questão desde que fossem implantadas, naquela área, oficinas comunitárias voltadas ao ensino profissionalizante de primeiro grau e outras atividades de interesse da comunidade.

É inquestionável, como bem ressaltou a sentença apelada, que o Município apelado ignorou as condições estabelecidas com a União Federal, tanto no que toca à destinação do uso da área cedida, quanto ao prazo previsto, o que decerto valida a rescisão contrato pela União, e, consequentemente, com o Sindicato recorrido, bem como a solicitação de desocupação da área pela ora apelante.

De acordo com o art. 104,II, do Código Civil a validade do negócio jurídico pressupõe objeto lícito,
possível
, determinado ou indeterminável. Por sua vez, o art. 166, II, do mesmo diploma destaca que é nulo o negócio jurídico quando for ilícito,
impossível
ou indeterminável o seu objeto.

A
noção de possibilidade do objeto
não se limita à sua condição física ou material, mas, também à licitude do comportamento do agente.

No caso em tela, tornou-se fato incontroverso que a área descrita nos autos, na qual foi estabelecido o Polo de Confecções e situada a sede da empresa apelante, não poderia sequer ter sido cedida ao Sindicato apelado, quanto mais ser objeto de instalação de um polo industrial, de modo que é patente a sua nulidade, na forma do art. 166, II do CCB.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO – COMPRA E VENDA – OBJETO ILÍCITO E IMPOSSÍVEL – NULIDADE DO PACTO – STATU QUO ANTE – MEDIDA QUE SE IMPÕE.

I - Se o requerido não detinha a posse nem a propriedade do imóvel objeto do contrato, encetado com o autor, há de se reconhecer a nulidade desse pacto, nos termos do art. 166, II, do CC/02, por ausência de um dos requisitos de validade, qual seja: objeto lícito e possível, o que ocorreu nesta seara.
II - Reconhecida a nulidade do contrato, por vício de validade, já que seu objeto era ilícito e impossível, impõe-se sua rescisão, de forma que as partes devem voltar ao status quo ante, impedindo-se, assim, o enriquecimento ilícito de uma das partes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.040051-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2012, publicação da súmula em 22/10/2012)

EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - PRESCRIÇÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - OBJETO IMPOSSÍVEL - NULIDADE ABSOLUTA. A nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, não havendo que se falar em decadência ou prescrição.
Deve ser acolhido o pedido de restituição de quantia paga, advinda de contrato declarado nulo em razão da impossibilidade de seu objeto.
(TJMG – Apelação Cível 1.0344.12.005733-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 16/12/2020)

Tal registro é
necessário,
embora não
s
e pretenda a declaração de nulidade da
a
vença firmada entre as partes,
para demonstrar que a ora apelante,
apesar de
te
r
aderido a uma avença nula desde o seu nascimento, o fez de boa-fé,
consoante preceitua
m
o
s
art.
113 e incisos, e
422,
todos
do CCB,
uma vez que
não somente desconhecia a impossibilidade de seu objeto, como também aderiu ao mesmo e investiu capital no empreendimento com a promessa de que a sua permanência se daria por 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual prazo.

Com efeito, reconhecida a responsabilidade dos apelantes com relação à formalização de um contrato cujo objeto era impossível e, portanto, nulo, passa-se a aferir os danos que a recorrente alega lhe terem sido causados
em razão de o seu espaço
ter
sido lacrado,
o que lhe impediu de continuar suas atividades comerciais.

Quanto a esse ponto, a sentença apelada registra que os danos não restaram demonstrados, pois, embora a apelante possuísse situação cadastral ativa até o momento da realização da perícia judicial, não apresentou declarações de rendimento posteriores a 2005, o que denotaria a paralisação de suas atividades antes mesmo de ter o seu espaço lacrado.

Compulsando atentamente os autos, é possível constatar inicialmente e, ao contrário do que sustenta a apelante, que o documento acostado às fls. 45/46 não comprova que esta assinou o Termo de Permissão de Uso exigido pela União Federal para as empresas que desejassem permanecer na área em questão.

Embora ao final da fl. 45, acima referida, conste um carimbo de recebimento pela GRPU, datado de 22/08/2008, tal não é suficiente para comprovar o recebimento do Termo de Permissão de Uso, pois o carimbo vem registrado no Termo de Adesão ao Polo de Confecções firmado com o Sindicato apelado, sem fazer qualquer referência à permissão de uso a ser firmada com a União, mesmo porque o modelo do Termo referido veio acostado às fls. 338/339.

A própria perícia judicial, em resposta ao Quesito 21 (fl. 528), afirma que a ora apelante não juntou aos autos qualquer comprovante de que tenha anuído à proposta de ocupação onerosa feita pela GRPU, tendo, ainda, em resposta do Quesito 22, afirmado que as empresas que anuíram a tal ocupação onerosa tiveram sua permissão de uso regularizada.

Registra-se, ainda, a conclusão do perito do juízo, ao responder o Quesito 20 (fls. 527/528), acerca dos termos da cessão onerosa proposta pela União Federal
,
que
“
As empresas que não comparecessem no dia 22/08/2008 tacitamente estariam reconhecendo a falta de interesse em celebrar o contrato, sendo estabelecido o dia 09/09/2008 como data limite para a desocupação dos galpões e que caso não houvesse a desocupação ou a formalização do contrato de locação, a GRPU providenciaria a partir do dia 09/09/2008, o lacramento dos depósitos das empresas. Observar fls. 146-147, Anexadas aos autos”.

Desta feita, é possível concluir que a ora apelante teve o seu espaço lacrado pela GRPU, em 09/09/2008, em razão de não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto.

Embora se desconheça a causa de a apelante não ter aderido ao termo de ocupação onerosa proposto para as empresas que ocupavam a área já descrita nos autos, é certo que esta a ocupou até o momento em que foi lacrada pela GRPU, em 09/09/2008, conforme propriamente atestou o perito do juízo à fl. 530, ao afirmar que
“Quando a GRPU lacrou o Box da Requerente, as atividades da mesma não haviam sido encerradas. Existindo uma relação entre a saída da requerente do polo de confecções, uma vez que a GRPU lacrou o Box da mesma, impedindo-a de realizar as suas devidas obrigações”
.

Deve-se ressaltar, por outro lado, que a permissão de uso ofertada às empresas instaladas no Polo Comercial pela União Federal previa o pagamento, a título de aluguel, do valor mensal de R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos) por metro quadrado, com vistas a regularizar, ainda que provisoriamente, o uso da área (fl. 146).

Considerando que a área ocupada pela ora apelante era de 1.096m2, esta teria que despender, mensalmente, o valor de R$ 2.049,52 (dois mil e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) para ter a permissão provisória de uso que já lhe havia sido “cedida” pelo prazo de dez anos, mediante o pagamento dos investimentos descritos na inicial.

Registre-se que ao pactuar com o Sindicato apelado a adesão ao Polo Industrial de Confecções a ora recorrente não foi cientificada ou mesmo informada que a área pertencia à União Federal, fato do qual, ao contrário, estava ciente o Sindicato quando obteve, do Município recorrido, a permissão de uso gratuito da área em questão (fls. 39/43).

Como se pode inferir da avença firmada com a apelante (fls. 45/46), figura como Cedente o Sindicato apelado representado por seu Presidente, este “responsável perante a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, pelo seguinte imóvel
um galpão do antigo IBC (Instituto Brasileiro de Café) situado na Rua Almeida Miranda, s/nº no Bairro I B C em Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde será instalado o Polo de Confecções
”
(os grifos e destaques são do original). Em nenhuma das dez cláusulas que integram a avença há sequer menção ao fato de que a área pertenc
ia
à União e havia sido cedida ao Município apelado
mediante condições e prazo
s
específicos e determinados
.

Em que pese a recorrente ter afirmado em sua peça recursal que não se desincumbiu de comprovar os lucros cessantes decorrentes da desocupação forçada da área em que estava situada (ID 7140039 – p. 7), por outro lado, rest
ou
demonstrado e, inclusive atestado pela prova pericial,
que a recorrente utilizou capital próprio para aderir ao citado Polo de Confecções e investiu o total de R$ 97.105,46 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos),
assim discriminados
(fl.
534
):

H
ouve um pagamento inicial total referente a adesão ao polo de confecções de R$ 22.000,00. PLANILHA ANEXO I.

Efetivamente houve um gasto em materiais para reforma totalizando um valor de R$ 69.675,66. PLANILHA ANEXO II.

Cabe ressalvar que as devidas notas estão nas fls. 70-122 em anexo aos autos.

Ainda foi pago outros valores [sic] que totalizam um montante de R$ 5.429,80. PLANILHA ANEXO III.

O valo correto do INVESTIMENTO inicial TOTAL, realizado pela requerente, em termos de reforma do galpão é de
R$ 97.105,46.
PLANILHA ANEXO IV.

Nos termos da avença firmada para a implantação do Polo de Confecções, o investimento realizado pela ora apelante, na data de 29/03/2004 (fls. 45/46), abrangeria
sua permanência na área em debate pelo
prazo de 10 (dez) anos,
prorrogáveis por mais 10 (dez) anos,
contados da sua assinatura
da adesão.

Entretanto, conforme demonstrado, a sua permanência foi cessada quando a GRPU lacrou o seu Box de funcionamento, na data de 09/09/2008, ou seja, em menos da metade do tempo correspondente ao investimento realizado.

Com efeito, se os apelantes desvirtuaram o uso da
área de 1.096m2,
parte do chamado

G
alpão do antigo IBC (Instituto Brasileiro de Café)
cedendo-a para fins e prazos diversos daqueles que já haviam se comprometido outrora com a União Federal
e,
em razão disso
, obriga
ram
a ora apelante a abreviar a sua permanência em mais da metade do tempo para o qual se preparou e promoveu investimentos financeiros, devem ressarcir a recorrente dos prejuízos que tal comportamento lhe causou, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, considerando que a ora apelante deveria permanecer na área desocupada até 29/03/2014 e, no entanto, foi forçada a desocupá-la em 09/09/2008, devem os apelados ressarci-la pelo montante investido no período referente a 10/09/2008 a 29/03/2014, prazo final da adesão ao polo de confecções,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Quanto a pretensão de ver os apelantes condenados ao pagamento de danos morais, a
despeito de doutrina e jurisprudência aceitarem, em tese, a
sua
configuração em
relação à
s pessoas jurídicas, no caso em comento
a ora apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrá-lo.

Ainda, segundo a jurisprudência do STJ,
“Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento”
(REsp n. 1.414.725/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 14/11/2016)
1
.

No mesmo sentido,
“Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial”
(REsp n. 1.759.821/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019).

Nesses termos, para que o dano moral seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

E, consoante tal entendimento, a jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona ao exigir a necessidade de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica para a caracterização do dano moral,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL CRITICANDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015).

[...] Considerando que, como dito, a pessoa jurídica apenas sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, revela-se como seu o ônus de comprovar que o ato praticado abalou sua credibilidade, sua imagem e sua reputação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 5. Era dever da apelante comprovar, indene de dúvidas, que a conduta individual da recorrida lhe causou os supracitados danos, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0010715-45.2018.8.08.0011, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/24).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC INCIDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [
...] O dano moral apto a atingir determinada pessoa jurídica, deve, em verdade, consistir em fato ou ato capaz de ofender sua imagem, o seu nome, sua credibilidade no meio em que atua, situação esta que não se amolda ao caso.
IV – Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 0004424-26.2018.8.08.0012, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/12/2023).
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – HONRA OBJETIVA NÃO MACULADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme entendimento sumulado por meio do enunciado n° 227 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A configuração de dano extrapatrimonial em face de pessoa jurídica se dá nos casos de desprestígio ou macula à imagem empresarial ou ao nome da empresa perante o seu meio comercial. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Na hipótese vertente, verifica-se que a suposta demora na entrega do automóvel pela concessionária à recorrente não é suficiente a ensejar a perquirida indenização, já que ausente o dano imaterial suficiente a macular sua imagem perante seus clientes, fornecedores e possíveis consumidores dos seus serviços. 4. Com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos no bojo na inicial, imperioso determinar a condenação da parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários sucumbenciais ao patrono da apelante, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC/2015. (TJES, Classe: Apelação, 11140059475, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016).

De acordo com o entendimento da jurisprudência pátria, é possível concluir que no caso em apreço não rest
ou
demonstrad
o

que
a repercussão do encerramento das atividades
da ora apelante
em razão
dos eventos narrados nos autos
tenha causado prejuízo à
sua
imagem perante os seus clientes ou a sociedade, o que justificaria a indenização pleiteada.

Portanto, inexistindo comprovação dos danos alegados pel
a
apelante, não
há
razões para reformar a sentença,
neste ponto.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar os apelados, solidariamente:
(1)
a
ressarci
r a apelante
pelo montante investido no período
de
10/09/2008 a 29/03/2014
(data da desocupação da área até o
prazo final da adesão ao polo de confecções
)
,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
;
(2)
p
ara tanto, deve-se considerar o investimento total
até a data de 29/03/2014,
no valor histórico de
R$ 97.105,46 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos) e
descontado o período anterior a 10/09/2008;
(3)
considerando tratar-se de responsabilidade contratual, o montante a ser ressarcido deverá ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Em razão do parcial provimento do apelo interposto, redimensiono os ônus sucumbenciais e considero ter havido sucumbência recíproca, de modo que as partes deverão arcar com as custas processuais na proporção
50% para os apelados
e
50% para a apelante
, observada, quanto a esta, os efeitos do deferimento da gratuidade da justiça.

Quanto aos honorários sucumbenciais,
condeno os apelados
a pagar, cada qual, em favor do patrono da apelante, 10% sobre o valor da condenação havida após a liquidação do julgado.
Condeno, ainda, a ora apelante
, a pagar aos patronos dos apelados 10% sobre o valor apurado no
período anterior a 10/09/2008
, após a liquidação do julgado, observados os efeitos da gratuidade da justiça.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

1

O atual entendimento do STJ admite a configuração de dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica, para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Vide: AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
para condenar os apelados, solidariamente:
(1)
a
ressarci
r a apelante
pelo montante investido no período
de
10/09/2008 a 29/03/2014
(data da desocupação da área até o
prazo final da adesão ao polo de confecções
)
,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
;
(2)
p
ara tanto, deve-se considerar o investimento total
até a data de 29/03/2014,
no valor histórico de
R$ 97.105,46 (noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e seis centavos) e
descontado o período anterior a 10/09/2008;
(3)
considerando tratar-se de responsabilidade contratual, o montante a ser ressarcido deverá ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Outrossim, redimensionar os ônus de sucumbência nos termos definidos pelo Relator.